Tribunal: TJES
Processo: 5004540-28.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004540-28.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIMAR MACHADO DE AGUIAR
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DAS SEGUINTES TARIFAS: CADASTRO, REGISTRO, AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE SEGUROS RECONHECIDAS COMO INDEVIDAS EM SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. COBRANÇA SEM EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OPÇÃO POR SEGURADORA DIVERSA. VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DIANTE DE ANÁLISE DO VALOR DE MERCADO (BACEN). TARIFA DE REGISTRO. VALIDADE.
REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS ABUSIVOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5004540-28.2024.8.08.0014

Recorrente: JOSIMAR MACHADO DE AGUIAR

Recorrido: BANCO PAN S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DAS SEGUINTES TARIFAS: CADASTRO, REGISTRO, AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE SEGUROS RECONHECIDAS COMO INDEVIDAS EM SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. COBRANÇA SEM EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OPÇÃO POR SEGURADORA DIVERSA. VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DIANTE DE ANÁLISE DO VALOR DE MERCADO (BACEN). TARIFA DE REGISTRO. VALIDADE.
REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS ABUSIVOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação revisional proposta por Josimar Machado de Aguiar contra Banco Pan S/A, objetivando a revisão de contrato de financiamento de veículo em razão de suposta cobrança abusiva de juros remuneratórios e tarifas bancárias. O autor pleiteou a restituição dos valores atinentes aos juros considerados excessivos e a exclusão de tarifas abusivas, com a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 408,00 e de seguro no valor de R$ 1.450,00, com devolução simples dos valores pagos. A parte autora recorreu, reiterando a abusividade das tarifas de cadastro e registro de contrato, e requerendo a revisão da taxa de juros e exclusão das tarifas do valor financiado, além do ressarcimento em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) Definir a legalidade ou abusividade da taxa de juros aplicada no contrato. (ii) Analisar a legalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato, cadastro, seguro e de avaliação do bem em contrato de financiamento com alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Da primeira análise, tem-se que o ato judicial impugnado merece ser mantido. Posto isto, friso inicialmente que a cobrança de tarifas nos contratos bancários, conforme preconizado pela Súmula 297/STJ e ADI 2591-1/DF, deve ser analisada à luz dos preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece a boa-fé objetiva e a equidade material como princípios basilares nos contratos de consumo. Fato é que as tarifas decorrem de serviços adicionais prestados ao tomador do crédito, devidamente reconhecidas pelo Conselho Monetário Nacional, serviços estes que não se confundem com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios do contrato.

Tomando por base tais premissas e tendo em vista o teor dos julgamentos proferidos pelo Colendo STJ, nos autos do Recursos Especiais repetitivos 1.251.331/RS, 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, passo a me manifestar expressamente quanto aos seguintes pontos:

4. Seguro:

A utilização de tal tarifa tem por finalidade a proteção da parte postulante, que, em caso de qualquer sinistro, terá assegurado o adimplemento contratual. O próprio contrato de adesão, ao prever a cláusula securitária prestamista, congrega a proteção em prol dos pactuantes, de modo que, na ocorrência de sinistro ou do desemprego involuntário do contratante, haverá a quitação contratual de eventual saldo devedor por meio do prêmio, ficando o bem, por óbvio, na propriedade do pactuante.

5.
Sob tal contexto, resta evidente que não se cuida de estipulação de interesse unilateral do agente financeiro, mas de ambos os contraentes. Entretanto, há de ser respeitada a liberdade de contratação do consumidor, sem o que estaria tipificada a figura da “venda casada” (CDC, art. 39, inciso I). Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao definir o
Tema nº 972
nos seguintes termos: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. De acordo com o mencionado precedente, consubstanciado nos arestos dos REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

6.
Na hipótese dos autos, não há evidências de coação ou indução similar frente ao consumidor para a adesão ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento.
No entanto, também não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ.
Portanto, entendo que tal cobrança deve ser considerada abusiva, restituindo-se de forma
simples
à parte postulante da quantia gravada como seguro prestamista.

7. Avaliação de Bens:
Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.578.553/SP (tema 958), foi definida a tese 2.3, a qual assim dispõe:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

8.
Muito embora haja previsão para a cobrança de tarifa de avaliação de bens dados em garantia na legislação vigente, tem-se que tal encargo decorre de serviço adicional prestado ao tomador do crédito, serviço este que não se confunde com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios (inteligência do STJ, por força do julgamento do citado REsp repetitivo nº 1.578.553/SP). O serviço de avaliação de bem dado em garantia é de interesse único e exclusivo da instituição bancária, uma vez que se destina a confirmar o valor indicado para o bem, com o fito de se resguardar do risco de inadimplência do mutuário.

9.
Ademais, conforme observado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, “
como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal)”
, sendo que tal avaliação, “
porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa”
.

10.
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, “
é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado)”
. É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.

11.
Assim, verifico que a requerida não fez juntar qualquer documento que permita aferir a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, razão pela qual a cobrança deve ser declarada abusiva. Considerando que no julgamento paradigma o STJ não se pronunciou expressamente acerca da forma da restituição, entendo que deverá ocorrer de forma
simples
, tendo em vista que não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica.

12. Tarifa de Cadastro:
Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.251.331/RS, reconheceu-se a legalidade da Tarifa de Cadastro, determinando ao julgador apenas a aferição de sua abusividade diante do caso concreto. Visando encontrar um parâmetro para aferição de tal valor e consequente deslinde da causa, entendo como aplicável ao caso a análise realizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN –, o qual divulgou o valor médio de mercado cobrado pelas instituições financeiras nacionais, no tocante às tarifas de abertura de cadastro. Ademais, em conformidade com entendimento unânime já exarado por esta 5ª Turma do Colegiado Recursal ES, exarada nos autos nº 0036545-72.2016.8.08.0014, e ainda, nos autos nº 0012631-76.2016.8.08.0014,
deverão ser consideradas abusivas aquelas cobranças que excederem a 50% (cinquenta por cento) a média de mercado para contratos da mesma espécie aferida pelo BACEN.

Muito embora não seja um parâmetro absoluto acerca do custo do serviço, é um indicativo dotado de credibilidade acerca da valoração do serviço, o que conjugado ao critério adotado pela Turma permite que se minimize eventual erro na valoração da abusividade em concreto. Assim, considerando o valor médio da tarifa de abertura de cadastro para bancos privados divulgado pelo BACEN para o mês de
janeiro/2021
, correspondente à data dos fatos, (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp), verifico a abusividade na cobrança que for superior ao valor de
R$ 621,40 (seiscentos e vinte um reais e quarenta centavos)
acrescido de 50%, ou seja, naquilo que superar
R$ 932,10 (novecentos e trinta e dois reais e dez centavos).
No presente caso o valor cobrado foi de
R$ 652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais)
. Como se percebe, o valor não ultrapassou o limite supracitado, portanto, não verifico abusividade na cobrança da referida Tarifa de Cadastro.

13. Registro – Gravame Eletrônico – Detran – Registro de Contrato:
Com relação a cobrança das tarifas de registro e de avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese no REsp nº 1.578.553/SP, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
A tarifa de registro de contrato que é cobrada para registrar o contrato de financiamento do veículo no órgão de trânsito competente, no caso, o Detran (Departamento Estadual de Trânsito). Esse registro é necessário para formalizar a alienação fiduciária, hipótese em que o veículo é usado como garantia de pagamento do financiamento. No presente caso, consta no contrato a fl. 24 de que o bem foi dado em garantia
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.- CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (g.n.).

14.
No presente caso, resta devida a cobrança relativa à tarifa de registro, uma vez que o próprio bem móvel foi dado em garantia da obrigação, conforme em contrato (ID 13146307 - Pág. 3). Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
, nos mesmos termos:

“A anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade ínsita à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é inerente ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro. [...] Cuidando-se de encargo expressamente pactuado, com a devida informação ao consumidor e resultante das determinações normativas inerentes à constituição da garantia fiduciária, não vislumbro prática abusiva na cobrança respectiva, que se situa dentro dos parâmetros legais.”

15. Percentual de Juros Aplicado:
Quanto à taxa de juros abusiva, importante frisar, em verdade, que a taxa média de juros não pode significar um limite geral para os contratos, pois ninguém é obrigado a praticar o preço médio. Todavia, permite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e, que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos moldes do artigo 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor), fique cabalmente demonstrada, sendo este o caso dos autos. O Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento a ser adotado em demandas que envolvam este tema:

DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PREVISTA NO CONTRATO RECONHECIDAMENTE ABUSIVA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
. SÚMULA 7 DO STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO CONTRATUAL
. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TARIFA PARA ABERTURA DE CRÉDITO E PARA EMISSÃO DE CARNÊ. LEGITIMIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COBRANÇA DE ACRÉSCIMOS INDEVIDOS.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. [...] 2. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito previsto no art. 543-C do CPC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10.3.2009, consolidou o seguinte entendimento quanto aos juros remuneratórios:
a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 combinado com o art. 406 do CC/02; d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
3. O Tribunal a quo, com
ampla cognição fático-probatória, considerou notadamente demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato em relação à taxa média do mercado
. Incidência da Súmula 7 do STJ.4. A capitalização de juros não se encontra expressamente pactuada, não podendo, por conseguinte, ser cobrada pela instituição financeira. A inversão do julgado demandaria a análise dos termos do contrato, o que é vedado nesta esfera recursal extraordinária em virtude do óbice contido nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. [...]. (STJ, REsp 1246622/RS, Rel. Min.Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 16/11/2011).

16.
Ou seja, em se tratando de ações sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) é possível rever a taxa de juros aplicada, desde que comprovada desvantagem exagerada para o consumidor. No caso em tela, me parece que tal requisito restou devidamente comprovado. Conforme registro do Bacen, a
taxa média de juros
praticada em JANEIRO de 2021 era de

1,62% a.m.
e
21,76 a.a.
e a praticada no contrato foi de 2,71% a.m. e 37,87% a.a., ou seja, 1,09% a.m. superior à média registrada pelo BACEN, conforme tabela abaixo (disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-01-25>. Acesso em 01/09/2025).

17.
Assim, em conformidade com entendimento unânime já exarado por esta 5ª Turma do Colegiado Recursal ES – Região Norte e demais Tribunais, deverão ser consideradas abusivas a taxa de juros contratual superior a 1,5 (uma vez e meia) ou 50% (cinquenta por cento) à taxa média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN para a modalidade do contrato em questão, com repetição de forma simples, senão vejamos:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.

Nos contratos bancários, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ, REsp 1.061.530/RS).

Para a configuração da abusividade, adota-se como parâmetro a taxa superior a uma vez e meia à taxa praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN para a modalidade de contrato em questão
.
A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (TJMG – AC 10000200388627001, Rel. Manoel dos Reis Morais, DJe 14/05/2020)

18.
Em outros termos, aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de abusividade (juros superiores a
uma vez e meia a taxa média de mercado
), tem-se que:

Taxa média mensal:
1,62% a.m.

Limite (1,5 × 1,62%):
2,43% a.m.

Contrato:
2,71% a.m.

Conclusão
: a taxa mensal ultrapassa o limite.

Taxa média anual:
21,76% a.a.

Limite (1,5 × 21,76%):
32,64% a.a.
Contrato:
37,87% a.a.

Conclusão
: a taxa anual também ultrapassa o limite.

19.
Dessa forma, resta configurada a
abusividade dos juros contratados
, pois estes
excedem uma vez e meia (50%) a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen
, impondo ao consumidor desvantagem exagerada (art. 51, §1º, CDC). Assim, impõe-se a revisão contratual, com a aplicação da taxa média de mercado (1,62% a.m. e 21,76% a.a.) referente ao contrato nº 089581350 (ID 13146307 - Pág. 3/11), bem como a repetição simples da diferença eventualmente apurada. Quanto ao pedido de restituição dos valores pagos a mais pelo autor, restando incontroverso
in casu
o pagamento indevido por juros abusivos, exsurge o direito de restituição da eventual diferença do débito, devendo este operar-se de forma simples - ante a ausência de comprovada má-fé por parte da requerida -, isto na hipótese de ser apurada a existência de tais, após readequação do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20.
Pelas razões aqui apontadas,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar em parte a sentença do juízo
a quo
para
DECLARAR abusivos os juros remuneratórios contratados e, assim, DETERMINAR que seja aplicada a taxa de juros de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil à época 1,62% a.m. e 21,76% a.a. em substituição àquela que consta do contrato (2,71% a.m. e 37,87% a.a.). CONDENAR a parte requerida, como o contrato ainda está vigente, a proceder com a adequação das parcelas do valor financiado, conforme a taxa de juros acima descrita, abatendo os valores já pagos pela parte requerente, e, por via reflexa, emitir novos boletos com as parcelas vincendas, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Eventualmente, caso todas as parcelas tenham sido quitadas pela parte requerente ou os valores já pagos sejam superior ao necessário à quitação do contrato,
CONDENO
a parte requerida a ressarcir à parte autora o excesso cobrado abusivamente, na forma simples, no montante a ser apurado em inicial de cumprimento de sentença ou por meio de cálculos aritméticos desenvolvidos pela Contadoria do Juízo,
a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso.
Sem custas recursais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. “É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.”

2. “A contratação de seguros embutidos em contrato de financiamento caracteriza
venda casada quando a instituição financeira não comprova ter oferecido ao consumidor a opção de contratar com outra seguradora.”

3. “A tarifa de registro de contrato é válida quando há comprovação do serviço prestado e o valor cobrado não é excessivamente oneroso.”

4. “A taxa de juros remuneratórios será considerada abusiva quando exceder em mais de uma vez e meia a média de mercado para operações similares, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil.”

5. “A cobrança da tarifa de cadastro será considerada abusiva se ultrapassar o valor médio do BACEN acrescido de 50%.”

___________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 39, I, 51, §1º; CC, art. 406, §1º; CPC, arts. 85, § 2º, 1.040.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; ADI 2591-1/DF; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.578.553/SP; REsp 1.639.320/SP; REsp 1.639.259/SP; REsp 1.246.622/RS; Tema nº 972/STJ; RI nº 0036545-72.2016.8.08.0014, TR Norte-ES, Julgado em 10/12/2018; TJMG – AC 10000200388627001, Rel. Manoel dos Reis Morais, DJe 14/05/2020.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)